Tribunal: STJ
Processo: 5003058-91.2020.4.03.6114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2131065 - SP
(2022/0147854-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: THE VALSPAR CORPORATION LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
DANIELLA ZAGARI GONÇALVES - SP116343
MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362
BRUNA DIAS MIGUEL - SP299816
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material; o recurso integrativo não se presta para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56110622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:01:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: bafbb8ec-f299-4bc6-9cbd-164d30c33c59

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2131065 - SP
(2022/0147854-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: THE VALSPAR CORPORATION LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
DANIELLA ZAGARI GONÇALVES - SP116343
MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362
BRUNA DIAS MIGUEL - SP299816
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material; o recurso integrativo não se presta para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por THE VALSPAR
CORPORATION LTDA ao acórdão da PRIMEIRA TURMA assim ementado (fls.
):
1.089/1.091
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO

GENÉRICA.
IMPUGNAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
SÚMULA
7/STJ.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) examine o recurso
especial interposto, porém não admitido, é dever da parte recorrente, em seu
Documento eletrônico VDA55446444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:43
Código de Controle do Documento: cb907869-2c99-4563-b6a8-a6dab6692115

agravo em recurso especial, desconstituir os fundamentos da decisão de
admissibilidade, a qual não é formada por capítulos autônomos, mas por um
único dispositivo.
2. A falta de efetivo combate a um dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo,
segundo preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça (RISTJ) e 932, III, do Código de Processo Civil (CPC).
3. A afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos e de
provas ou a menção às razões expostas no recurso especial não são
suficientes para infirmar a incidência da
O entendimento
Súmula 7/STJ.
deste Tribunal é o de que, para comprovar a inaplicabilidade do enunciado
sumular em questão, a parte recorrente deve realizar o cotejo entre o
acórdão recorrido e a tese recursal.
4. A impugnação tardia de fundamentos do acórdão recorrido,
apresentada apenas nas razões do agravo interno, caracteriza indevida
inovação recursal e, por força da preclusão consumativa, dela não se pode
conhecer.

A parte recorrente alega que há omissão sobre todos os fundamentos que
constituíram as razões do agravo interno interposto.
Requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes.
A parte adversa não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
art. 1.022
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fls.
):
1.090/1.091
[...]
Em nova análise do recurso interposto, constato que a parte
agravanterebateu apenas com fórmulas genéricas a incidência da
como óbice ao conhecimento do recurso especial, sem
Súmula 7/STJ
debater minimamente o seu não cabimento no caso concreto.
Documento eletrônico VDA55446444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:43
Código de Controle do Documento: cb907869-2c99-4563-b6a8-a6dab6692115

A afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos e provas
ou a menção às razões expostas no recurso especial não bastam para
infirmar a incidência da Súmula 7/STJ.
Para este Tribunal, a fim de comprovar a inaplicabilidade do
enunciadosumular em apreço, é necessário que a parte recorrente realize o
cotejo entre o acórdão recorrido e a tese recursal, o que não foi feito no
presente processo.
[...]
Está correta a decisão que não conheceu do recurso.
Finalmente, a impugnação dos fundamentos da decisão de
admissibilidade do recurso especial, apresentada tão somente nas razões do
agravo interno interposto da decisão do Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu do agravo em recurso especial, além de caracterizar inovação
recursal, não afasta a aplicação da
devido à ocorrência de
Súmula 182/STJ
preclusão consumativa.
[...]
A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a Primeira
Turma resolveu que não pode a recorrente, por força da preclusão consumativa,
pretender suprir em razões de agravo interno a deficiência de impugnação externada
no Agravo em Recurso Especial.
Nesse sentido, fica evidente que os fundamentos do Agravo Interno foram
constatados, contudo não considerados, em vista do impedimento processual.
Ao contrário do alegado pela parte recorrente, o acórdão embargado não
padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar
o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e
fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos
e jurídicos relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
CPC/2015.
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no
do
são
art. 1.022
CPC/2015,
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
Documento eletrônico VDA55446444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:43
Código de Controle do Documento: cb907869-2c99-4563-b6a8-a6dab6692115

integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
.
recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio
REsp n. 1.574.004/SE,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem
8/3/2021,
11/3/2021,
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
II, DO
ART. 1.022,
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
CPC/2015.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022
do CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo
e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios
a esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 1.777.777/MS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
9/11/2021,
10/12/2021,
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55446444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:43
Código de Controle do Documento: cb907869-2c99-4563-b6a8-a6dab6692115

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.131.065 / SP
Número Registro: 2022/0147854-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00041452220104036114 41452220104036114 50024755820204036130 50030589120204036114
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : THE VALSPAR CORPORATION LTDA
ADVOGADOS : CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
DANIELLA ZAGARI GONÇALVES - SP116343
MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362
BRUNA DIAS MIGUEL - SP299816
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : THE VALSPAR CORPORATION LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - SP123771
DANIELLA ZAGARI GONÇALVES - SP116343
MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362
BRUNA DIAS MIGUEL - SP299816
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA56083964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:31:03
Código de Controle do Documento: 02a77fcc-13bd-4acb-9d05-46662a7913bb

INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:31:03
Código de Controle do Documento: 02a77fcc-13bd-4acb-9d05-46662a7913bb